Tribunal: TJSP
Processo: 2153825-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA REDE CREDENCIADA E DA ÁREA DE COBERTURA. MIGRAÇÃO DE PLANO COLETIVO PELA ESTIPULANTE. EXTINÇÃO DO PLANO ANTERIOR. USUÁRIOS DOMICILIADOS NA CAPITAL E NA REGIÃO METROPOLITANA QUE TERÃO ATENDIMENTO NESSAS LOCALIDADES E, OS QUE RESIDEM NA BAIXADA SANTISTA, LÁ SERÃO ATENDIDOS. USUÁRIO QUE INTENCIONA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA REDE CREDENCIADA E DA ÁREA DE COBERTURA. MIGRAÇÃO DE PLANO COLETIVO PELA ESTIPULANTE. EXTINÇÃO DO PLANO ANTERIOR. USUÁRIOS DOMICILIADOS NA CAPITAL E NA REGIÃO METROPOLITANA QUE TERÃO ATENDIMENTO NESSAS LOCALIDADES E, OS QUE RESIDEM NA BAIXADA SANTISTA, LÁ SERÃO ATENDIDOS. USUÁRIO QUE INTENCIONA ATENDIMENTO EM TODAS AS REGIÕES MENCIONADAS, EMBORA DOMICILIADO EM SANTOS/SP, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO EXTINTO ASSIM LHE POSSIBILITAVA. DESEJO DE TER ACESSO À REDE CREDENCIADA DE SANTOS/SP PARA A MAIORIA DOS RISCOS DE SAÚDE E, DE SÃO PAULO, ESPECIFICAMENTE PARA SEU TRATAMENTO CONTRA UM CÂNCER, NO HOSPITAL AC CAMARGO E NO HOSPITAL NOVE DE JULHO. Impossibilidade de combinação entre planos de saúde distintos ofertados. Descabimento de se exigir a mesma cobertura de um plano já extinto à míngua de situação urgencial ou emergencial, mas de mero acompanhamento. Inexistência de probabilidade do direito alegado. Ausência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Existência de outros hospitais e laboratórios na rede credenciada da Baixada Santista capazes de conferir cobertura ao tratamento anticancerígeno. Ausência de demonstração de tentativas de obter cobertura para os estabelecimentos desejados em São Paulo/SP perante o estipulante ou outra operadora. Decisão mantida. Recurso desprovido.